Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMÍCILIO DE UMA DAS RÉS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada.
2 – Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pelos Autores, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos.
3 – A análise dos autos revela que o contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo.
4 – Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro de domicílio de uma das Rés deve ser prestigiada.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.